Tribunal: TJMT
Processo: 0028299-03.2008.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0028299-03.2008.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[AGROPECUARIA SAO SEBASTIAO DO ARAGUAIA LTDA - CNPJ: 15.947.450/0001-63 (AGRAVANTE), JOEL FERREIRA VITORINO - CPF: 165.299.441-68 (ADVOGADO), RUBEM ROBERTO RIBEIRO - CPF: 174.161.597-68 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO DE IPANEMA MOREIRA - CPF: 708.571.057-87 (ADVOGADO), WILBER NORIO OHARA - CPF: 217.435.478-03 (ADVOGADO), IVO MATIAS - CPF: 547.479.968-34 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE - CPF: 496.668.601-63 (ADVOGADO), ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA (AGRAVADO), ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA - CPF: 395.754.701-68 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE VILA RICA (AGRAVADO), CARTEJANE BEZERRA FERNANDES (AGRAVADO), LEANDRO COSTA E SILVA (AGRAVADO), ADKTO BATISTA (AGRAVADO), CILSOM BATISTA BENTO SOARES (AGRAVADO), JUCELINO GOMES DA SILVA (AGRAVADO), CARLOS ORMANO ALVES ALMEIDA (AGRAVADO), ISMAEL FERREIRA DE MATOS - CPF: 251.246.251-04 (AGRAVADO), JOSE MOREIRA BARROS (AGRAVADO), LEILA ALVES DE MATOS (AGRAVADO), ELINA ALVES DE MATOS - CPF: 378.542.912-68 (AGRAVADO), JOAO DE S. MACAHDO E OUTROS (AGRAVADO), NEURIVAN SOUZA PEREIRA - CPF: 021.545.731-50 (AGRAVADO), GALENO CHAVES DA COSTA - CPF: 755.130.133-04 (ADVOGADO), GIANCARLO CASSIO DE OLIVEIRA BELLO - CPF: 415.398.181-87 (ADVOGADO), JOSE DE JESUS FERREIRA - CPF: 549.603.631-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NEURIVAN SOUZA PEREIRA - CPF: 021.545.731-50 (AGRAVANTE), GIANCARLO CASSIO DE OLIVEIRA BELLO - CPF: 415.398.181-87 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SAO SEBASTIAO DO ARAGUAIA LTDA - CNPJ: 15.947.450/0001-63 (AGRAVADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE VILA RICA (AGRAVANTE), ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA - CPF: 395.754.701-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARTEJANE BEZERRA FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO COSTA E SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ADKTO BATISTA (TERCEIRO INTERESSADO), CILSOM BATISTA BENTO SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), JUCELINO GOMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ORMANO ALVES ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAEL FERREIRA DE MATOS - CPF: 251.246.251-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ MOREIRA BARROS (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA ALVES DE MATOS (TERCEIRO INTERESSADO), ELINA ALVES DE MATOS - CPF: 378.542.912-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO DE S. MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE JESUS FERREIRA - CPF: 549.603.631-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO), ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE VILA RICA (AGRAVADO), GIANCARLO CASSIO DE OLIVEIRA BELLO - CPF: 415.398.181-87 (ADVOGADO), NEURIVAN SOUZA PEREIRA - CPF: 021.545.731-50 (AGRAVADO), AGROPECUARIA SAO SEBASTIAO DO ARAGUAIA LTDA - CNPJ: 15.947.450/0001-63 (AGRAVANTE), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), LICINIO CARLOS DA COSTA - CPF: 043.484.656-22 (AGRAVANTE), ADIVAN ZANCHET - CPF: 025.083.980-63 (ADVOGADO), CLAUDIO FARENZENA - CPF: 010.433.789-36 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE SOUZA CELESTINO - CPF: 744.793.506-91 (ADVOGADO), FERNANDO DE OLIVEIRA FORTE - CPF: 038.021.039-80 (ADVOGADO), ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
no
0028299-03.2008.8.11.0041
– interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
– Capital

Agravante:
Licínio Carlos da Costa

Agravados:
Agropecuária São Sebastião do Araguaia Ltda. e outros.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – ASSISTÊNCIA SIMPLES – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – PRELIMINARES AFASTADAS – INTERESSE JURÍDICO NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In casu, não há negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que as matérias deduzidas pelo agravante restaram devidamente apreciadas no decisum objurgado. O mero descontentamento da parte, ante ao simples fato do pedido ter sido analisado em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza a deficiência da fundamentação.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “
para o

ingresso de terceiro nos autos como assistente simples, faz-se

necessária a presença de interesse jurídico, configurado na a

demonstração da existência de relação jurídica integrada pelo

assistente que será diretamente atingida pelo provimento

jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral

ou corporativo.” (
RCD no EREsp n. 448.442/MS, 1a Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 22.06.2018)

No caso em análise, em que pese o esforço argumentativo do agravante, não se vislumbra a comprovação do necessário interesse jurídico no resultado da demanda, a viabilizar o seu ingresso no feito como
assistente

simples
, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
no
0028299-03.2008.8.11.0041
– interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
– Capital

Agravante:
Licínio Carlos da Costa

Agravados:
Agropecuária São Sebastião do Araguaia Ltda. e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Licínio Carlos da Costa

em face da decisão deste Relator que indeferiu o pedido de ingresso nos autos como assistente simples da parte demandada.

Inconformado, o agravante

alega, em suma, a nulidade da decisão, ante a ausência de
prestação jurisdicional e falta de fundamentação
. Defende a existência de inúmeros contratos envolvendo o objeto litigioso, semelhantes aos apresentados junto à petição, não havendo óbice para o reconhecimento do pedido de intervenção na qualidade de terceiro interessado.

Segue sustentando que para o ingresso de terceiro nos autos é necessária a demonstração da existência de relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingido pelo provimento jurisdicional, conforme se verificou na espécie. Pugna pela reforma da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
no
0028299-03.2008.8.11.0041
– interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
– Capital

Agravante:
Licínio Carlos da Costa

Agravados:
Agropecuária São Sebastião do Araguaia Ltda. e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos
Neurivan Souza Pereira e Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Vila Rica interpuseram recurso de apelação
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível – Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de reintegração de posse que lhes move
Agropecuária São Sebastião do Araguaia Ltda.,
julgou procedente
o pedido formulado na inicial.

Após
a interposição dos recursos pelos réus, Licínio Carlos da Costa, terceiro estranho à lide, peticionou requerendo seu ingresso nos autos como assistente simples da parte demandada. Alegou ser legítimo possuidor de nove imóveis originários da área em litígio, denominada “
Gleba Carlos Pelissioli
”, juntando contratos particulares de cessão de direito de posse e de benfeitorias (id. 121340454).

Por conseguinte, adveio decisão indeferindo o pedido, ante a ausência de comprovação do necessário interesse jurídico (id. 125804690).

Irresignado, agora em sede de agravo interno, o agravante

alega, em suma, a nulidade da decisão, ante a ausência de
prestação jurisdicional e falta de fundamentação
. Defende a existência de inúmeros contratos envolvendo o objeto litigioso, semelhantes aos apresentados junto à petição, não havendo óbice para o reconhecimento do pedido de intervenção na qualidade de terceiro interessado.

Segue sustentando que para o ingresso de terceiro nos autos é necessária a demonstração da existência de relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingido pelo provimento jurisdicional, conforme se verificou na espécie. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que no caso em análise não há negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que as matérias deduzidas pelo agravante restaram devidamente apreciadas por este Relator.

Além disso, é de bom alvitre destacar que o mero descontentamento da parte, ante ao simples fato do pedido ter sido analisado em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza a deficiência da fundamentação. Nesse sentido, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PARA REALIZAÇÃO DE OBRA. FERROVIA TRANSNORDESTINA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1.
Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação
.”
(STJ, AgInt no AREsp 1733144/SP, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.03.2021 - negritei)

Assim, considerando o caso dos autos, verifico que a fundamentação contida na decisão foi clara, coerente e suficiente para rechaçar todas as teses arguidas pelo agravante.

Assim
, rejeito a preliminar
.

Avançando na resolução da celeuma, no tocante
à demonstração da existência de relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingido pelo provimento jurisdicional
, a
questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na
decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

Conforme se infere dos autos, o agravante peticionou requerendo seu ingresso como assistente simples da parte demandada, alegando que é legítimo possuidor de nove imóveis originários da área em litígio, denominada “
Gleba Carlos Pelissioli
”, juntando contratos particulares de cessão de direito de posse e de benfeitorias (id. 121340454).

Entretanto, o pedido não merece acolhimento, pois, além de o peticionante não demonstrar o efetivo exercício da posse sobre o imóvel, é certo que não há como reconhecer, neste momento processual, a regularidade dos contratos supostamente firmados com os alegados ocupantes da área.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 119, do CPC, “
Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.
”

Acerca do tema, o autor José Miguel Garcia Medina leciona,
verbis
:

“Para que se admita a assistência simples, a solução do processo deve repercutir na esfera jurídica do terceiro, em virtude de ter sido desfavorável ao assistido.
622
Por isso, o terceiro age com o intuito de obter decisão favorável ao assistido.

O interesse que justifica a intervenção do assistente simples deve ser jurídico, e não meramente econômico ou moral
.
623
É necessário que a sentença a ser eventualmente proferida contra o assistido possa repercutir na esfera jurídica do terceiro. 624”
(Curso de Direito Processual Civil Moderno, 5a ed. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 82 – negritei)

À vista disso, a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que “
para o

ingresso de terceiro nos autos como assistente simples, faz-se

necessária a presença de interesse jurídico, configurado na a

demonstração da existência de relação jurídica integrada pelo

assistente que será diretamente atingida pelo provimento

jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral

ou corporativo.
” (
RCD no EREsp n. 448.442/MS, 1a Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 22.06.2018)

Desse modo,
em que pese o esforço argumentativo do agravante, não se vislumbra a comprovação do necessário interesse jurídico no resultado da demanda, a viabilizar o seu ingresso no feito como
assistente

simples
, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo.

Assim, diante da ausência de comprovação do necessário interesse jurídico, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022